Tribunal: TJDFT
Processo: 0707780-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADOS. TAXA SELIX. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM E ANATOCISMO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, §1o, DA RESOLUÇÃO 303 DO CNJ. AFASTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. O embargante alega haver omissão e contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão no acórdão quanto à prejudicialidade externa apontada no caso, a qual atrai a aplicação do art. 313, V, "a", do CPC; (ii) verificar a ocorrência de omissão do julgado ao não enfrentar a tese do DF capaz de infirmar a aludida conclusão; (iii) analisar eventual omissão do decisum ao não examinar as razões do efetivo enquadramento da controvérsia ao Tema 864/STF; (iv) verificar a presença de contradição no aresto ao afastar a ocorrência de bis in idem e permitir que os juros de mora aplicados sejam a própria base de cálculo da SELIC; (v) apurar a omissão do aresto na análise da tese recursal do DF ao afastar a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão consignou, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, sobrevir a suspensão do processo por prejudicialidade externa quando a sentença de mérito de uma demanda depender do julgamento da causa deduzida em outro feito ou constituir objeto principal de outro processo. 3.1. O aresto reconheceu, nesse sentido, a possibilidade de suspensão do processo se a decisão de mérito da lide depender de outra a ser proferida em processo em curso e ainda pendente de resolução definitiva, tratando-se de questão prévia de natureza prejudicial (prejudicialidade externa), hipótese inexistente nos autos, sendo incabível suspender o curso do cumprimento de sentença em decorrência da distribuição posterior de ação rescisória. 3.2. O decisum concluiu inexistir motivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem ou para impedir a prática de atos expropriatórios, haja vista ter sido indeferido o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da rescisória, o qual visava justamente suspender as execuções em curso. 3.3. Quanto à alegada omissão relativa à inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864/STF e nos arts. 535, §§ 5o e 7o do CPC, o acórdão embargado também enfrentou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. 3.4. O julgado registrou ter este Tribunal de Justiça, na ação coletiva originária, deixado clara a inaplicabilidade do julgamento proferido no RE no 905.357/RR ao caso, diante da distinção dos temas discutidos nos feitos, porquanto a hipótese tratada no recurso extraordinário diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos consoante índices da lei de diretrizes orçamentárias, enquanto no caso originário discutia-se a implementação apenas da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/13, pois as parcelas anteriores já haviam sido adimplidas, não havendo se falar, portanto, em questão idêntica àquela submetida à apreciação do STF, pois os temas são nitidamente divergentes. 3.5. O acórdão entendeu caber ao ente federativo valer-se da via adequada para rediscutir questão já apreciada por decisão transitada em julgado, como, inclusive, já fez, conforme se extrai dos autos da Ação Rescisória de no 0723087-35.2024.8.07.0000, que objetiva desconstituir o título exequendo, na qual os fundamentos mencionados nas presentes razões recursais são objeto de aferição.
4. No tocante à alegada contradição e omissão quanto à aplicação da EC no 113/2021 e ao suposto anatocismo, o julgado também enfrentou adequadamente a metodologia de cálculo adotada. 4.1. O decisum confirmou, a partir de julho/2009, a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF), passando, a partir de dezembro/2021, os débitos exigidos contra a Fazenda Pública a observar a incidência única da SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, pois o índice proposto contempla a atualização monetária e compensação pela mora. 4.2. O acórdão esclareceu inexistir anatocismo na aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, pois não ocorre cumulação de índices, mas sucessão temporal de critérios diversos de atualização. A SELIC incide de forma simples, prospectivamente, a partir de dezembro de 2021, substituindo os índices anteriormente aplicáveis. 4.3. Por fim, quanto à suposta omissão acerca do pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, também não se constata qualquer incorreção, pois a tese defendida pelo recorrente foi, também, afastada pelo aresto, sendo refutadas as alegações de violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes. 4.4. Pontuou-se, de forma inteligível, estar a decisão agravada em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021 e pela redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, a qual não padece de inconstitucionalidade, pois apenas operacionaliza a aplicação da SELIC em conformidade com a EC no 113/2021.
5. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto, inclusive, embasado em diversos precedentes desta Corte em casos similares ao dos autos. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 969 do CPC; art. 313, V, "a", do CPC; artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC; art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019; EC 113/21.
Jurisprudência relevante citada: Tema 864 do STF; Tema 905 do STJ; Tema 1.170 do STF.